Tribunal: TJDFT
Processo: 0734570-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734570-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA AGRAVADO: N. P. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON LEITE DE LIMA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação cominatória no 0711716-81.2023.8.07.0009 deferiu tutela de urgência determinando a manutenção do custeio do tratamento indicado para o autor. Alega a agravante, em síntese, a legalidade do cancelamento imotivado do plano de saúde coletivo empresarial, e a ausência de motivo discriminatório a amparar o encerramento contratual. Sustenta que não houve desassistência ao participante, visto que lhe fora ofertada adesão a outro plano de saúde, sendo-lhe, ainda, permitida a portabilidade sem cumprimento de novo prazo de carência. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a revogação da decisão liminarmente concedida na origem. O efeito suspensivo vindicado foi indeferido e a agravante interpôs agravo interno, sustentando a presença do perigo da demora e da “fumaça do bom direito”, haja vista que informou acerca da rescisão após o transcurso de mais de 12 (doze) meses de vigência do contrato, comunicou o contratante com antecedência de 60 (sessenta) dias do término do contrato e será obrigada a custear atendimentos médicos quando o cancelamento se mostra completamente legal. O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, esclarecendo ser portador de transtorno do espectro autista e necessitar de atendimento multiprofissional contínuo e ininterrupto. Asseverou ainda que os planos ofertados pela agravante em substituição ao vigente possuíam carência de 180 (cento e oitenta) dias ou não mantinham convênio com a clínica em que ele realiza seu tratamento. Além disso, pontuou que, embora tenha requisitado as razões do cancelamento à agravante, estas não foram fornecidas, o que denota que a rescisão se encontra pautada pelo fato de o beneficiário ser pessoa com deficiência. Requer, assim, seja negado provimento aos agravos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo de instrumento e pelo reconhecimento de se encontrar prejudicado o agravo interno ou, caso assim não se entenda, pelo improvimento de ambos os recursos. É o relatório. Decido. Em consulta ao autos principais por meio do sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a prolação de sentença posteriormente à interposição do presente agravo instrumento (ID 184148935). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, os pedidos formulados no processo de origem foram julgados procedentes, condenando-se a requerida a manter o custeio do tratamento do autor, até que oferte plano de saúde similar, que tenha convênio com a clínica em que este vem realizando o atendimento, bem como a pagar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. "( ) 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS." (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1688016, 07311112320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .(Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. A interposição do agravo de instrumento não obsta, automaticamente, o andamento do processo de origem, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo pelo Julgador. 3. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1666618, 07359257820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator